Tribunal: TJES
Processo: 5021289-31.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsa identidade; Receptação; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021289-31.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PEDRO HENRIQUE SANTOS PEREIRA

COATOR: JUÍZA DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VILA VELHA/ES

RELATOR(A):
RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO NÃO REMETIDO AO TRIBUNAL. DESÍDIA DO JUÍZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor contra ato imputado que mantém a prisão preventiva do paciente, apesar da paralisação do feito decorrente de conflito negativo de jurisdição não regularmente remetido ao Tribunal, sem oferecimento de denúncia desde a prisão em flagrante ocorrida em maio de 2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a prolongada ausência de oferecimento da denúncia, em razão de conflito negativo de jurisdição não encaminhado ao Tribunal por falha sistêmica atribuída ao Juízo, configura excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal e justificar o relaxamento da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O excesso de prazo na formação da culpa deve ser aferido à luz do princípio da razoabilidade, considerando eventual desídia do Poder Judiciário ou da acusação, e não pela simples soma aritmética dos prazos legais.

4. O paciente permaneceu preso preventivamente desde 10/05/2024, sem oferecimento de denúncia, apesar de ultrapassado de forma significativa o prazo previsto no art. 46 do Código de Processo Penal.

5. O conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES não foi remetido ao Tribunal, fato reconhecido pela própria autoridade coatora, resultando em paralisação do feito por período superior a um ano.

6. A demora na tramitação processual não decorreu de conduta da defesa, mas de falha imputável ao órgão jurisdicional, caracterizando desídia estatal e constrangimento ilegal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem concedida.

Tese de julgamento
:

1. Configura constrangimento ilegal o excesso de prazo para oferecimento da denúncia quando a demora decorre de desídia do Poder Judiciário, especialmente em razão de conflito de jurisdição não regularmente processado.

2. A prisão preventiva não pode subsistir por tempo indeterminado sem avanço processual, devendo ser substituída por medidas cautelares diversas quando suficientes e adequadas.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 46, 282, 312 e 319; CF/1988, art. 5º, LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 887.967/ES, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 02.04.2025; STJ, AgRg no RHC nº 181.702/MA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 21.08.2023; TJES, HC nº 100210043202, Rel. Des. Rogerio Rodrigues de Almeida, Primeira Câmara Criminal, j. 20.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
PEDRO HENRIQUE SANTOS PEREIRA
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO 7ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES
, que mantinha o paciente preso preventivamente nos autos nº 0001112-60.2024.8.08.0035.

A impetrante aduz, em breve síntese, a ocorrência de excesso de prazo apto a configurar constrangimento ilegal, na medida em que o feito se encontra paralisado desde que foi suscitado conflito negativo de jurisdição entre a autoridade coatora e o JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES, de modo que o paciente se encontra preso desde os idos de 2024 sem que sequer tenha sido oferecida a denúncia.

Pugna, assim, pela concessão liminar da ordem, relaxando-se a prisão preventiva do paciente e, subsidiariamente, substituindo-a por medidas cautelares diversas e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar vindicada.

Informações prestadas pela autoridade coatora, juntadas no ID nº 17557326.

Decisão de ID nº 17570666 deferindo o pedido liminar e determinando que a autoridade coatora remetesse o conflito de jurisdição ao Tribunal.

Informações complementares prestadas pela autoridade coatora (ID nº 17570666).

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº 17750522) opinando pela concessão da ordem, confirmando a liminar a seu tempo deferida.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
PEDRO HENRIQUE SANTOS PEREIRA
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO 7ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES
, que mantinha o paciente preso preventivamente nos autos nº 0001112-60.2024.8.08.0035.

A impetrante aduz, em breve síntese, a ocorrência de excesso de prazo apto a configurar constrangimento ilegal, na medida em que o feito se encontra paralisado desde que foi suscitado conflito negativo de jurisdição entre a autoridade coatora e o JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES, de modo que o paciente se encontra preso desde os idos de 2024 sem que sequer tenha sido oferecida a denúncia.

Pugna, assim, pela concessão liminar da ordem, relaxando-se a prisão preventiva do paciente e, subsidiariamente, substituindo-a por medidas cautelares diversas e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar vindicada.

Após regular instrução do
writ
, não vejo motivo para alterar o posicionamento externado ao apreciar o pedido liminar.

Conforme salientado naquela oportunidade, a jurisprudência aponta que “
somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade,
consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação
, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
”.(AgRg no HC n. 887.967/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/4/2025, DJEN de 8/4/2025).

No caso, consta dos autos eletrônicos que o paciente foi preso em flagrante em
09/05/2024
e indiciado pela prática, em tese, dos crimes previstos nos arts. 180 e 307, ambos do Código Penal e nos arts. 28 e 35, ambos da Lei de Drogas.

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva no dia
10/05/2024
.

Ato contínuo, o auto de prisão em flagrante foi remetido ao JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES, que, em
11/06/2024
declinou da competência para o JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES, por entender que este Juízo seria prevento.

No entanto, em
07/08/2024
, o JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL entendeu que não seria prevento, razão pela qual suscitou conflito negativo de jurisdição nos próprios autos.

Embora a autoridade coatora tenha informado que o referido conflito foi remetido a este eg. Tribunal em
09/07/2024
, inexiste qualquer registro do referido conflito neste eg. Tribunal.

Tanto assim que a própria autoridade coatora, em suas informações complementares, reconheceu que não houve a remessa do conflito a esta Corte “
por razões sistêmicas alheias à vontade deste julgador”
.

Como facilmente se percebe da cronologia dos atos processuais,
há evidente excesso de prazo
para oferecimento da peça acusatória, uma vez que extrapolado
e muito
o prazo previsto no art. 46 do Código de Processo Penal:

Art. 46.
O prazo para oferecimento da denúncia, estando o réu preso, será de 5 dias, contado da data em que o órgão do Ministério Público receber os autos do inquérito policial
, e de 15 dias, se o réu estiver solto ou afiançado. No último caso, se houver devolução do inquérito à autoridade policial (
art. 16
), contar-se-á o prazo da data em que o órgão do Ministério Público receber novamente os autos.

O que se observa é uma clara desídia da autoridade coatora na tramitação do feito, que, embora tenha afirmado que suscitou conflito de jurisdição, deixou os autos paralisados por período superior a um ano.

Nesse sentido, já se manifestou o col. Superior Tribunal de Justiça

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades.2.
Depreende-se dos documentos do feito que, desde o dia 25/3/2023, o paciente estava preso pela prática dos crimes de roubo qualificado, estelionato e porte de arma de fogo e, segundo o voto vencido do acórdão impugnado, "debalde concluído o respectivo inquérito policial desde 05/04/2023, ocasião em que o acusado restou indiciado [...] até o presente momento não houve sequer o oferecimento de denúncia, circunstância a ensejar a concessão da ordem de ofício, dado o manifestado constrangimento ilegal por excesso de prazo".
3. Não se revela razoável a dilação de prazo por tempo indeterminado para que o Estado promova atos processuais, tampouco se mostra plausível justificar-se a prorrogação do cárcere do réu, por período desmedido, mormente porque se trata de prisão cautelar. Na espécie, o caso não apresenta maior complexidade, motivo pelo qual a delonga no processamento da demanda, sem nem sequer previsão para o início da instrução processual, não se deveu por ato da defesa. 4. Conquanto presentes motivos ou requisitos que tornariam cabível a custódia preventiva - diante do fundado risco de reiteração delitiva, decorrente das circunstâncias do delito -, forçoso concluir, em juízo de proporcionalidade, ser suficiente e adequado, para atender às exigências cautelares do art. 282 do CPP, impor ao acusado, independentemente de mais acurada análise do Magistrado competente, providências alternativas positivadas no art. 319 do CPP. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no RHC n. 181.702/MA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 28/8/2023.)

Este Colegiado já decidiu no mesmo sentido:

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA - ART. 312 DO CPP – INQUÉRITO POLICIAL – CONCLUSÃO – EXCESSO DE PRAZO –DENÚNCIA NÃO OFERECIDA – ARTIGOS 10 E 46 DO CPP – VIOLAÇÃO – ORDEM CONCEDIDA.
1) Não havendo a conclusão do inquérito policial de réu preso, nem oferecimento da denúncia, nos prazos previstos nos artigos 10 e 46 do CPP, é imperiosa a revogação da prisão preventiva. 2) Ordem concedida. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210043202, Relator : ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/03/2023)

Feitas essas considerações, mostra-se possível o relaxamento da prisão preventiva com a imposição de medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do CPP.

Ante todo o exposto,
CONCEDO
a ordem, ratificando a liminar a seu tempo deferida, para relaxar a prisão preventiva do paciente e impor as seguintes medidas cautelares: i) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pela autoridade coatora para informar e justificar suas atividades; ii) manutenção de endereço atualizado, devendo comparecer a todos os atos do processo; iii) proibição de se ausentar da Comarca da Capital sem autorização judicial e iv) monitoramento eletrônico.

É como voto.